Tribunal: TJDFT
Processo: 0740955-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. O embargante sustenta existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, requerendo o saneamento dos vícios e a concessão de efeito modificativo para provimento do agravo. Alternativamente, pleiteia o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto aos fundamentos jurídicos invocados pelo embargante; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os principais fundamentos jurídicos suscitados pelo embargante, inclusive quanto à aplicação da SELIC e ao entendimento sobre a inexigibilidade do título executivo, afastando o alegado bis in idem e a tese de coisa julgada inconstitucional.
5. A decisão colegiada destacou que a questão da aplicação da SELIC foi analisada e acolhida parcialmente no voto condutor, com o decote do excesso decorrente de erro de cálculo, inexistindo omissão quanto a esse ponto.
6. A existência de ação rescisória pendente não impede o cumprimento da sentença já transitada em julgado, tampouco configura prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, pois não há decisão judicial suspendendo o feito.
7. A jurisprudência reconhece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.
8. Não verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. A intenção do embargante revela inconformismo com o desfecho da causa, não a ocorrência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.
9. A mera interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, limitando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A decisão que analisa adequadamente as matérias essenciais à controvérsia não está obrigada a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes.
3. A pendência de ação rescisória não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença transitada em julgado.
4. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV, e 313, V, “a”; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956.677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1957245, 0729502-34.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 22.01.2025, DJe 30.01.2025.